Tribunal: CARF
Processo: 10650.720375/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.720375/2011-50
ACÓRDÃO
3401-013.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART.
170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo o crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente-substituta
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720375/2011-50
2
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento, o qual não foi homologado.
Inconformada, a contribuinte apresentou sua defesa, que assim foi julgada
improcedente pela DRJ por ausência de provas.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo reforma em
síntese:
a) nulidade por cerceamento de defesa – documentos não apreciados;
b) aplicabilidade da verdade material;
c) pedido de diligência
Posteriormente, foi juntada uma parcela de notas fiscais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os requisitos formais e dele eu conheço.
Inicialmente a contribuinte que apresentou os documentos necessários e que eles
não foram apreciados pela unidade de origem e DRJ, por tais razões em nome da verdade material
devem ser anulado ou convertido em diligência o feito.
Fato que a unidade de origem solicitou os seguintes documentos:
PERÍODO DE APURAÇÃO SOLICITADO: 01/07/2004 A 31/12/2005 PRAZO: 20 DIAS
1. Justificar as divergências entre as informações prestadas nos Pedidos de
Ressarcimento (PER) relacionados abaixo e as informações constantes dos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), relativos ao
meses do 3o trimestre de 2004, 2o e 4o trimestres de 2005, apresentados em
20/09/2006 e 22/09/2006, bem como promover as regularizações cabíveis.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720375/2011-50
3

2. Livros Diário e Razão;
3. Livro Registro de Entradas;
4. Livro Registro de Saídas;
5. Livro Registro de Apuração do ICMS;
6. Livro Registro de Apuração do Lucro Real (LALUR);
7. Livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências;
8. Livro Registro de Inventário;
9. Notas fiscais de entradas e saídas;
10. Apresentar demonstrativo mensal, em papel e em meio magnético (planilha
eletrônica), informando, para cada linha do Dacon, as contas contábeis analíticas
de todos os valores que serviram de base para apuração dos débitos e dos
créditos das contribuições para o PIS e a COFINS no período mencionado acima.
Em relação às exclusões da base de cálculo dos débitos, deverá ser informada a
respectiva fundamentação legal.
11. Apresentar todos os documentos fiscais comprobatórios das receitas auferidas
sujeitas à apuração das contribuições sociais, informadas no Dacon e nas DIPJ dos
exercícios 2005 e 2006, anos-calendário 2004 e 2005, respectivamente,
vinculando os valores aos documentos.
12. Apresentar todos os documentos fiscais comprobatórios das aquisições dos
insumos e apropriações dos custos, despesas e encargos informados no Dacon e
nas DIPJ dos exercícios 2005 e 2006, anos-calendário 2004 e 2005,
respectivamente, vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência no mercado interno que deram origem
aos créditos pleiteados no período especificado.
13. Apresentar relação dos produtos fabricados e comercializados, bens de
fabricação própria e revenda, etc, no período solicitado.
14. Informar se possui ações judiciais referentes aos tributos e contribuições
objeto deste procedimento fiscal. Em caso afirmativo, informar sobre a situação
atual da ação e anexar respectiva certidão de objeto e pé.
15. Informar se está litigando na esfera administrativa sobre os tributos e
contribuições objeto deste procedimento fiscal. Em caso afirmativo informar o
número do processo e o tributo/contribuição.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720375/2011-50
4
16. Informar se formulou processo de consulta perante a RFB sobre os tributos e
contribuições objeto deste procedimento fiscal. Em caso afirmativo, anexar cópias
das consultas e respectivas respostas.
Em seu recurso voluntário, aduz que apresentou os seguintes documentos:

Contudo, a contribuinte como verifica-se pelos documentos acima, não atendeu
todas as exigências da fiscalização, como por exemplo:
12. Apresentar todos os documentos fiscais comprobatórios das aquisições dos
insumos e apropriações dos custos, despesas e encargos informados no Dacon e
nas DIPJ dos exercícios 2005 e 2006, anos-calendário 2004 e 2005,
respectivamente, vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência no mercado interno que deram origem
aos créditos pleiteados no período especificado.

Pois bem!
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido já me manifestei.
Numero do processo:10183.908051/2011-03
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS.INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário,
fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior
que o devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações
de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado para sua apreciação. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO.
ART. 170 DO CTN. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
provido.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720375/2011-50
5
Número da decisão:3201-005.819. Nome do relator: Conselheiro LAERCIO CRUZ
ULIANA JUNIOR

Ainda, não existem elementos, provas ou indícios aptos a contrapor a atividade do
Fisco ao não homologar a integralidade do crédito pleiteado. A Recorrente não traz aos autos
elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado, tais como notas fiscais e escrita
contábil apta a apurar a base de cálculo da contribuição Cofins do período de apuração discutido.
Ao contrário do alegado pela contribuinte, a fiscalização realizou análise dos
documentos apresentados, como mencionado acima, ela solicitou uma gama maior de
documentos que não apresentados.
Com isso, conforme consta no despacho decisório, resta evidente que a
contribuinte não cumpriu com a sua obrigação de entregar todos os documentos, não restando
dúvida sobre a ausência de liquidez e certeza.
Finalmente, em relação as notas fiscais, deixo de apreciar nesse momento, eis, que
não correlacionada e onde poderiam impactar no seu direito ao crédito.

Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 315
DF CARF MF
Original